Tribunal: TJSP
Processo: 7000064-02.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado. Decisão mantida. Agravo improvido.